Tribunal: TJDFT
Processo: 0014665-61.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0014665-61.2014.8.07.0001 RECORRENTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF RECORRIDO: CRIS STEPHANY RODRIGUES DOS SANTOS DESPACHO Consta dos autos que a autora propôs a ação com assistência de advogado que posteriormente teve o registro na Ordem dos Advogados do Brasil cancelado (certidão de ID 14781138) e, julgado procedente o pedido, o requerido interpôs recurso inominado. Verifica-se que a sentença declarou a nulidade do auto de infração baseado no art. 28 da Lei Distrital n. 239/1992 (transporte não autorizado de passageiros) e que foi negado provimento ao recurso do réu, o qual manejou recurso extraordinário. Ato contínuo, em dezembro/2014, determinou-se o sobrestamento do recurso para aguardar o pronunciamento de mérito do RE n. 661702 (Tema n. 546/STF). Digitalizados os autos, foi expedido mandado de intimação ao endereço indicado na petição inicial ou por telefone para que a autora constituísse advogado e tomasse ciência da digitalização do processo, sendo negativo o resultado da diligência, haja vista não residir mais no local (ID 26392277). Cediço que é obrigação da parte autora manter seus dados atualizados, o que deixou de ser observado no caso em tela. Registre-se que o recurso foi interposto pela parte contrária, que a apresentação de contrarrazões é uma faculdade e que as diligências realizadas pelo Juízo se mostram suficientes para atender aos ditames constitucionais que garantem o devido processo legal. Por fim, cabe destacar que o recurso extraordinário que dava sustentação à suspensão do feito foi julgado e fixada tese pelo Supremo Tribunal Federal, sendo relevante colacionar a respectiva ementa: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020) Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização de juízo de retratação, se for o caso, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de junho de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal